Tribunal: STF
Processo: ARE 1378441
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ENTRE PARTICULARES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA: TEMA 1.153 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Em 5.5.2022, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Banco J. Safra S/A, sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal na controvérsia referente à responsabilidade tributária da instituição financeira pelo pagamento de tributo incidente sobre veículo automotor financiado com cláusula de alienação fiduciária em garantia (e-doc. 205).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 6.5.2022, Banco J. Safra S/A interpôs tempestivo agravo regimental em 24.5.2022 (e-doc. 209).



     



    3. O agravante assevera que, “em atenção aos arts. 1.030, III c/c 1.036, § 1º, do CPC, torna-se de rigor a devolução dos autos ao E. TJMG para que o presente recurso permaneça sobrestado até pronunciamento definitivo desta Corte nos autos dos RE 1.329.115/MG, 1.355.864/MG e 1.355.870/MG, com a aplicação das ulteriores providências estabelecidas nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC, pois considerando se tratar de idêntica controvérsia, deve-se conferir, ao presente feito, a mesma solução jurídica que vier a ser dada por essa Corte Constitucional nos recursos extraordinários acima mencionados., selecionados como representativos da controvérsia, para que se estabeleça um padrão uniforme de entendimento, com vistas à manutenção da estabilidade, integridade e coerência da prestação jurisdicional” (fl. 4, e-doc. 208).



    Pede “a reconsideração da r. decisão agravada ou, caso isso não ocorra, a submissão do agravo a julgamento pela Turma, com a reforma do r. decisum para que: (i) seja determinada a devolução dos autos ao TJMG para os fins dos arts. 1.030, III c/c 1.036, §1º, do CPC para que o presente recurso permaneça sobrestado até pronunciamento definitivo desta Corte nos autos dos RE 1.329.115/MG, 1.355.864/MG e 1.355.870/MG, com a aplicação das ulteriores providências estabelecidas nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC, ou, subsidiariamente, (ii) seja aplicado o Tema 685/RG ao presente caso ou, por fim, (iii) seja afastada a incidência das Súmulas 279 e 280/STF, com o consequente provimento do recurso extraordinário, declarando-se a inexigência do IPVA sobre os contratos de alienação fiduciária realizados entre particulares” (fl. 19, e-doc. 208).



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    4. Em 1º.7.2022, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.355.870-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária” (Tema 1.153).



    Ao manifestar-se pela existência da repercussão geral, o Ministro Luiz Fux assentou:



    “Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária (...)



    (...) a questão constitucional objeto da insurgência recursal é saber se a Lei Estadual 14.937/2003 obedeceu aos limites constitucionais de competência legislativa em sede tributária, especialmente quanto à correta atribuição do fato gerador e do responsável tributário do imposto sobre a propriedade de veículo automotor, considerando as normas gerais previstas na Constituição Federal.



    Impende considerar, ainda, decisão Plenária deste Tribunal, no julgamento da ADI 4.612, Rel. Min. Dias Toffoli, que considerou possível à lei estadual estipular um entendimento mais alargado de propriedade, para fins de incidência do IPVA, admitindo a posse ou o domínio útil como fato gerador do tributo, o que reforça a necessidade de exame específico da matéria, na espécie (…)



    Destarte, a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional, especialmente em razão da necessidade de se conferir estabilidade aos pronunciamentos desta Corte e, mediante a sistemática de precedentes qualificados, garantir aplicação uniforme da Constituição Federal em todo o território nacional, com previsibilidade para os jurisdicionados e o Poder Público”.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), torno sem efeito a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora